Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-58.2022.8.11.0096
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000309-58.2022.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DIRCE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 789.045.871-15 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (ADVOGADO), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), ZJ INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 12.061.140/0001-59 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELADO), ZJ INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 12.061.140/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PETIÇÃO INCIDENTAL DE TERCEIRO – CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM – RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - PEDIDO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE – PREVISÃO DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Petição recebida como Embargos de Declaração com base no Princípio da Fungibilidade, princípio implícito derivado da instrumentalidade das formas processuais e do aproveitamento dos atos processuais.

2. No Sistema PJe, compete ao advogado manter seu cadastro atualizado e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, utilizando-se da ferramenta adequada.

3. Considerando que cabe ao próprio advogado proceder à sua habilitação no momento em que primeiramente ingressa no processo, não pode o causídico invocar eventual nulidade em seu benefício em razão da ausência de sua intimação quando não está habilitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de petição incidental interposta por BANCO BRADESCO S.A (terceiro interessado) em recurso de apelação cível n. 1000309-58.2022.8.11.0096 onde consta como apelante BANCO DAYCOVAL S/A. e como apelado DIRCE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA.

Prolatado o acórdão sob ID. 207963679 o recurso de apelação foi provido por unanimidade para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente os pedidos contidos na inicial, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que foi fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelada, sucumbente na esfera recursal, apresentou recurso especial sob id. 211745691 requerendo a reforma do acórdão proferido com a manutenção da sentença do juízo a quo.

Posteriormente ao acórdão e ao REsp, o terceiro interessado BANCO BRADESCO S.A peticionou sob ID. 211907247.

O processo foi enviado para a Vice-Presidência para análise do REsp, porém devolvido a este relator com a seguinte certidão: “Certifico que nesta data os autos retornaram da Vice-Presidência determinando a Devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Privado em atenção à Manifestação juntada pelo BANCO BRADESCO S.A. (ID 211907247)”.

Em suma, o BANCO BRADESCO S.A, (i) requer o chamamento do feito a ordem, pois, embora tenha apresentado procuração junto à contestação, bem como pedido de intimação exclusiva, não houve intimação do patrono da instituição bancária; (ii) diante do error in procedendo nas decisões proferidas sem intimação do causídico, requer o reconhecimento da NULIDADE dos atos posteriores a contestação em razão do cerceamento do direito de defesa e do contraditório.

Manifestação contrária do recorrente BANCO DAYCOVAL S/A no id. 213975161.

Manifestação de DIRCE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA favorável ao reconhecimento das nulidades no id. 215736184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de petição incidental interposta por BANCO BRADESCO S.A (terceiro interessado) em recurso de apelação cível n. 1000309-58.2022.8.11.0096 onde consta como apelante BANCO DAYCOVAL S/A. e como apelado DIRCE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA.

Prolatado o acórdão sob ID. 207963679 o recurso de apelação foi provido por unanimidade para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente os pedidos contidos na inicial, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que foi fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelada, sucumbente na esfera recursal, apresentou recurso especial sob id. 211745691 requerendo a reforma do acórdão proferido com a manutenção da sentença do juízo a quo.

Posteriormente ao acórdão e ao REsp, o terceiro interessado BANCO BRADESCO S.A peticionou sob ID. 211907247.

O processo foi enviado para a Vice-Presidência para análise do REsp, porém devolvido a este relator com a seguinte certidão: “Certifico que nesta data os autos retornaram da Vice-Presidência determinando a Devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Privado em atenção à Manifestação juntada pelo BANCO BRADESCO S.A. (ID 211907247)”.

Em suma, o BANCO BRADESCO S.A, (i) requer o chamamento do feito a ordem, pois, embora tenha apresentado procuração junto à contestação, bem como pedido de intimação exclusiva, não houve intimação do patrono da instituição bancária; (ii) diante do error in procedendo nas decisões proferidas sem intimação do causídico, requer o reconhecimento da NULIDADE dos atos posteriores a contestação em razão do cerceamento do direito de defesa e do contraditório.

Diante do pedido, concluo que o requerente busca o chamamento do feito a ordem com o objetivo de aclarar a não ocorrência de intimação do patrono da instituição bancária. Assim, com base no Princípio da Fungibilidade, princípio implícito derivado da instrumentalidade das formas processuais e do aproveitamento dos atos processuais, recebo a petição do terceiro interessado como Embargos de Declaração.

Compulsando os autos, constata-se que no dia 06/12/2022 (id. 192123177) o requerido BANCO BRADESCO S.A apresentou contestação requerendo que todas as intimações fossem dirigidas exclusivamente ao advogado Dr. BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO, OAB/MT 14.992-A.

Entretanto, verifica-se que o referido causídico não consta habilitado no processo, motivo pelo qual não recebeu as intimações provenientes de decisão, sentença e acórdão posteriores.

Nesse contexto, importante registrar que, diferentemente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos específicos. No Sistema PJe, compete ao advogado manter seu cadastro atualizado e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, utilizando-se da ferramenta adequada.

Dessa forma, no presente caso, considerando que o advogado que apresentou a contestação é o mesmo que busca habilitação e intimação exclusivas, é imperioso reconhecer que o referido causídico descumpriu suas obrigações, conforme disposto no artigo 21 da Resolução n. 03/2018 do Tribunal Pleno, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e estabelece:

Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

Dessa forma, a efetivação da referida habilitação ocorre de forma automática nos processos que não tramitam em segredo de justiça, conforme informação prestada pelo Gestor de Projetos de Tecnologia de Informação do E. TJMT, cujas orientações estão disponíveis no sítio eletrônico deste Tribunal através do link: https://wikicti.tjmt.jus.br/index.php?title=PJe_-_Habilita%C3%A7%C3%A3o_nos_Autos

Portanto, cabia ao próprio advogado proceder à sua habilitação no momento em que primeiramente ingressou nos autos, o que não fez, ocasionando a sua não intimação. Dessa forma, não há falar em qualquer nulidade nos autos quanto a esse ponto.

Esse é o entendimento deste tribunal de justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Processo Judicial Eletrônico (PJE) tem regulamentação e procedimentos próprios, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em todos os autos que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

Não há falar em nulidade se embora tenha havido pedido para intimação do advogado este não está habilitado no sistema.

(N.U 1013044-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ARGUIÇÃO DA APELADA - DECISÃO TERMINATIVA – VIA RECURSAL CORRETA – NULIDADE DA INTIMAÇÃO –PROCESSO ELETRÔNICO – DEVER DO ADVOGADO DE PROMOVER SUA HABILITAÇÃO – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINARES REJEITADAS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando a decisão que não acolhe a Impugnação ao Cumprimento de Sentença põe fim à fase executiva, o Recurso cabível é Apelação.

Se o advogado não cumpre a obrigação de promover sua habilitação nos autos para receber intimação, não procede a alegação de nulidade de referido ato.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

(N.U 1006561-19.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Ressalta-se que, com as constantes atualizações do sistema PJe, é necessário que os usuários, internos e externos, se adequem às mudanças. O TJMT tem se empenhado em oferecer treinamentos, seja pelo site oficial, canal do YouTube ou treinamentos presenciais, conforme verificado na página inicial do PJe.

Diante do exposto, não há falar em nulidade no caso concreto, pois o advogado que solicitou a exclusividade das intimações foi o mesmo que juntou a contestação de forma avulsa, sem se habilitar nos autos, descumprindo seu dever de promover a sua própria habilitação no sistema PJe, causando a sua própria não intimação. Afinal, considerando que a própria parte deu causa a eventual nulidade, não poderá invocá-la em seu benefício.

Com estas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração do BANCO BRADESCO S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024